Tribunal: TJPA
Processo: 0003991-17.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003991-17.2019.8.14.0401

APELANTE: RICHARD DA SILVA BARBOSA, HAILTON DRAGO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONJUNTA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INCIDÊNCIA ISOLADA DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. TESE REJEITADA.

1. Consoante jurisprudência placitada pelo STF e pelo STJ, o “art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes” (HC 110.960, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe: 24/09/2014), devendo a aplicação cumulativa de causas de aumento ser concretamente fundamentada.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA CORPÓREA. VALOR DO DIA-MULTA APLICADO NO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TESE PREJUDICADA.

2. Inviável a redução da pena pecuniária, considerando que a quantidade de dias-multa foi fixada de forma adequada e proporcional à pena privativa de liberdade, obedecendo ao sistema trifásico, enquanto o valor do dia-multa foi aplicado no mínimo legal.

3. A pena de multa é norma de ordem pública e de aplicação cogente, que compõe o próprio preceito secundário do tipo penal, razão pela qual a sua fixação não pode ultrapassar os parâmetros legais impostos.

4. Considerando que não houve redução do
quantum
da pena aplicada, incabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 17/04/2023 a 25/04/2023
por unanimidade de votos, em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de abril de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de

HAILTON DRAGO PIRES
e
RICHARD DA SILVA BARBOSA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, na qual os réus foram condenados à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na
denúncia
(ID 4439605), que em 17 de fevereiro de 2019, por volta das 16h30min, a vítima Roger Horiguchi Garcia estava na frente de sua residência limpando seu automóvel, ocasião em que o veículo FIAT/SENA, de cor prata, placa QEB-4141, estacionou próximo ao local e, em seguida, quatro indivíduos armados com pistola desceram do veículo, tendo na sequência rendido e conduzido a vítima até as dependências da casa, onde também estavam os ofendidos Rodrigo e Adriano. Os assaltantes trancaram as vítimas em um dos quartos da residência e, sob ameaça de morte, passaram a indagar sobre quantias em dinheiro, conseguindo subtrair vários pertences, tais como, 01 (um) celular da marca IPHONE, 01 (um) celular da marca SAMSUNG, modelo J5 PRO, cor dourada, 01 celular da marca SAMSUNG, modelo J4, cor preto, e da quantia de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais), empreendendo fuga do local em seguida. Após contato com a polícia, os denunciados foram perseguidos e presos na posse dos pertences subtraídos e das armas de fogo utilizadas na prática delitiva, ocasião em que confessaram a autoria, tendo um dos assaltantes, após troca de tiros com a polícia, sido alvejado e morto. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público promoveu a instauração da competente ação penal visando a condenação do denunciado
HAILTON DRAGO PIRES
nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, bem como de
RICHARD DA SILVA BARBOSA
nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I e artigo 307 c/c artigo 69, todos do Código Penal

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID 4439615).

Em razões recursais (ID 4439618), os apelantes
HAILTON DRAGO PIRES
e
RICHARD DA SILVA BARBOSA
pleiteiam em razões recursais:
a)

a reforma da dosimetria da pena na 3ª fase, para aplicação de apenas uma causa de aumento de pena,
afastando a causa de aumento do concurso de pessoas e mantendo apenas a causa de aumento de 2/3 (dois terços) relativa ao emprego de arma de fogo prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157, do CP, conforme disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal;
b) a redução da pena de multa para que seja fixada no mínimo legal
, considerando a situação econômica dos réus, nos termos do art. 60 do Código Penal;
c) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto,
diante do redimensionamento da pena pleiteado, pugnando, ao fim, pelo provimento do recurso para reforma da sentença apelada.

Em sede de contrarrazões (ID 4439619), o Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 4439620),

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso apelatório, com manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

A Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho declarou seu impedimento para julgar o feito, em razão de sua atuação nos autos originários (ID 4439615).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
, correspondente, na espécie, à reforma da sentença proferida pelo juízo monocrático que condenou os apelantes pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas,
encartado no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Preambularmente, convém assinalar que o artigo 157 do CP tipifica a conduta do agente que subtrai coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Trata-se, portanto, de delito complexo que tutela o patrimônio e a integridade psíquica ou física da vítima, restando consumado quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, consegue retirar a coisa da esfera de vigilância da vítima, sendo irrelevante a ocorrência de posse tranquila sobre
a res furtiva
.

Ademais, as causas de aumento do concurso de pessoas (inciso II) e do emprego de arma de fogo (§2º-A, inciso I), implicam em acréscimo de pena em razão de acentuarem a potencialidade lesiva e a intimidação da ação delituosa, sendo que na hipótese de concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua (art. 68, parágrafo único, do CP).

Delimitados os fundamentos jurídicos sobre o tema em julgamento
, passo a análise do mérito recursal,
diante da inexistência de teses preliminares.

A presente apelação visa a reforma da sentença penal condenatória, postulando os apelantes em razões recursais
a)

o afastamento da causa de
aumento do concurso de pessoas, mantendo-se apenas
a maior causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo,
conforme disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal;
b) a redução da pena de multa
, considerando a situação econômica dos réus, nos termos do art. 60 do Código Penal; e, consequentemente,
c) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
após a realização do redimensionamento pleiteado.

Na espécie, considerando o efeito devolutivo amplo da apelação, cabe ressair que a
materialidade
delitiva foi comprovada pelos
autos de exibição e apreensão de objeto (
ID 4439590, págs. 5/6), ao tempo que a
autoria
delitiva restou sobejamente comprovada pela prova testemunhal produzida na esfera policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formando acervo robusto e apto para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime imputado na exordial acusatória.

I. DA APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS.

Neste quesito, a defesa alega a impossibilidade de incidência cumulativa de duas causas de aumento,
pleiteando que apenas a majorante de 2/3 relativa ao emprego de arma de fogo seja aplicada
, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal
.

No ponto, a despeito da possibilidade de aplicação isolada da majorante que mais aumente a pena, a Suprema Corte placitou entendimento de que o
“art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes”
(HC
110.960
, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe: 24/09/2014, cf.
https://bit.ly/3ZIwaTR
).

Seguindo essa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento no sentido de que
“a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é

possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais”
, destacando ser
“legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o
modus operandi
do delito”
(
AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 22/8/2022, cf.
https://bit.ly/3kvbSgc
). Consigne-se, ainda, que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
" (Súmula 443 do STJ).

Nessa toada, vale acrescentar que este Egrégio Tribunal, na linha das Cortes Superiores, fixou jurisprudência no sentido de que “o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada, o que ocorre no caso em tela, no qual o juiz sentenciante, ao aplicar as duas majorantes, apresentou fundamento concreto para a adoção cumulativa das frações de aumento de 1/3 (referente ao concurso de pessoas) e 2/3 (relativa ao emprego de arma de fogo), demonstrando as razões de seu convencimento, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta dos acusados e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa” (TJPA,
ApCrim n. 00135556320188140010
, Rel. Vania Lucia Carvalho Da Silveira, Julgamento: 27/06/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Publicação: 18/07/2022, cf.
https://bit.ly/3OWGtNz
).

Destarte, considerando que o juízo sentenciante utilizou embasamento concreto para justificar a aplicação conjunta das majorantes, apontando a gravidade da conduta delitiva perpetrada pelos agentes, conforme consta no ID 4439615 (págs. 5/6),
não há que se falar em impossibilidade e/ou ilegalidade na
incidência conjunta de duas causas de aumento, justificando-se
a aplicação cumulativa das majorantes na espécie.

II. DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TESE PREJUDICADA.

De mais a mais, pugna a defesa pela

redução da pena de multa, alegando que a pena fixada não condiz com a situação econômica do réu, consoante determina o art. 60,
caput,
do CP.

Sobre o tema, autorizada doutrina esclarece que “a dosimetria da pena de multa passará por dois momentos distintos, por isso temos o denominado sistema bifásico de dosimetria (quantidade e valor). Porém,
a quantidade de dias-multa, que se refere a apenas um dos momentos previstos, submeter-se-á ao sistema trifásico para a fixação da pena, enquanto o valor
do dia-multa, que se refere ao outro momento previsto, sujeitar-se-á à situação econômica do sentenciado
.” (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal
condenatória: teoria e prática. 16ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 365).

Nesse cariz, a Corte Especial placitou entendimento de que
“a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento”
(STJ,
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 10/05/2019, cf.
https://bit.ly/3ZZiGmW
), em obediência ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal), posicionamento compartilhado pela jurisprudência deste E. Tribunal no sentido de que
a pena pecuniária deve ser “adequada e proporcional à corpórea
” (TJPA,
Apelação Criminal n. 0003865-59.2014.8.14.0039
, Rel. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 10/11/2022, cf.
https://bit.ly/3L7582Y
).

Na hipótese dos autos, a pena pecuniária foi alterada em ritmo proporcional à pena privativa de liberdade, sobrevindo, ao final, a pena de 21 (vinte e um) dias-multa, não havendo que se falar em diminuição, uma vez a quantidade de dias-multa resultou do espelhamento fidedigno da sanção corporal.

Outrossim, em que pese a alegação não comprovada da hipossuficiência financeira dos réus, o valor do dia-multa foi fixado no mínimo-legal de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, não podendo ser reduzida a patamar inferior, sob pena de malferimento ao disposto no art. 49, §1º, do CP, cabendo não desconsiderar que
a pena de multa é norma de ordem pública e de aplicação cogente, que compõe o próprio preceito secundário do tipo penal, não podendo ser fixada aquém ou além dos limites impostos em lei
.

Por derradeiro, o pleito defensivo de alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos réus do fechado para o semiaberto resta prejudicado, considerando que a modificação decorreria do acatamento da tese de redução da pena aplicada, que não prosperou na espécie conforme assentado no tópico “I” deste
decisum
, razão pela qual mantenho o regime inicial fechado de cumprimento de pena imposto aos apelantes, na forma do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida
in totum
por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo não vislumbrar, no contexto do efeito devolutivo amplo da apelação, a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a reforma do julgado fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos em sede recursal.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 27/04/2023